Tribunal: TJPA
Processo: 0800404-45.2023.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800404-45.2023.8.14.0002

APELANTE: ODIMAR WANDERLEY SALOMAO

APELADO: ELTON PINHEIRO JARDIM, FABRICIO GONÇALVES PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME REJEITADA. CRIMES CONTRA A HONRA E DESACATO. INÉPCIA DA INICIAL. RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE QUEIXA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, que rejeitou a queixa-crime ajuizada contra ELTON PINHEIRO JARDIM e FABRÍCIO GONÇALVES PINHEIRO, com fundamento no art. 395, I, do CPP, e declarou extinta a punibilidade dos querelados, com base no art. 107, V, do CP c/c art. 49 do CPP. A inicial imputava aos querelados, em concurso formal, a prática dos crimes de calúnia, difamação, injúria, ameaça e desacato, todos do Código Penal, com agravantes dos incisos II e III do art. 141 do mesmo diploma. O apelante sustenta que a queixa-crime apresentava elementos mínimos de autoria e materialidade e que não haveria renúncia tácita.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a queixa-crime atende aos requisitos legais mínimos de admissibilidade previstos no art. 41 do CPP, especialmente quanto à individualização das condutas atribuídas aos querelados; e (ii) estabelecer se a omissão de coautor mencionado em boletim de ocorrência configura renúncia tácita ao direito de queixa, com fundamento no art. 49 do CPP, e se tal renúncia deve ser estendida aos demais envolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição liminar da queixa-crime encontra amparo no art. 395, I, do CPP, porquanto a peça inicial não individualiza de forma suficiente a conduta de cada querelado nem descreve as circunstâncias fáticas essenciais à identificação da ocorrência de infração penal.

4.

A jurisprudência do STJ exige que a queixa-crime, mesmo em ação penal privada, contenha elementos mínimos que demonstrem a plausibilidade da acusação, com descrição pormenorizada dos fatos, sob pena de inépcia e indeferimento liminar.

5.

A ausência de indicação de terceiro supostamente coautor, expressamente mencionado em boletim de ocorrência, configura renúncia tácita ao direito de queixa, nos termos dos arts. 48 e 49 do CPP, uma vez que viola o princípio da indivisibilidade da ação penal privada.

6.

A renúncia tácita, quando reconhecida, estende-se aos demais coautores, implicando extinção da punibilidade de todos os querelados, nos termos do art. 107, V, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A queixa-crime deve descrever com clareza e individualização as condutas imputadas aos querelados, sob pena de inépcia.

2.

A omissão voluntária de coautor conhecido configura renúncia tácita ao direito de queixa, nos termos do art. 49 do CPP.

3.

A renúncia tácita estende-se aos demais coautores, resultando na extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 48, 49 e 395, I; CP, arts. 70, 107, V, 138, 139, 140, 141, II e III, 147 e 331.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 179300/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no HC 180679/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.10.2013; TJSC, RESE 5009307-42.2022.8.24.0012, Rel. Des. Ricardo Roesler, j. 30.05.2023; TJBA, APL 0384902-38.2013.8.05.0001, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 12.02.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na
20
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 23 e 30 de junho de 2025, à unanimidade, em
CONHECER, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 30 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá – PA, que
rejeitou a queixa-crime por inépcia manifesta
, nos termos do art. 395, I, do Código de Processo Penal, e declarou extinta a punibilidade dos querelados ELTON PINHEIRO JARDIM e FABRÍCIO GONÇALVES PINHEIRO, com fulcro no art. 107, V, do Código Penal c/c art. 49 do Código de Processo Penal
– Núm. 18986556, p.1/2.

Na origem, trata-se de queixa-crime ajuizada pelo ora apelante em face de ELTON PINHEIRO JARDIM e FABRÍCIO GONÇALVES PINHEIRO, imputando-lhes a prática dos crimes de calúnia (art. 138, caput), difamação (art. 139, caput), injúria (art. 140), ameaça (art. 147, caput) e desacato (art. 331), todos do Código Penal, em concurso formal (art. 70 do CP), além de incidência das causas de aumento previstas no art. 141, II e III, do mesmo diploma legal.

O juízo a quo, após audiência frustrada de conciliação, rejeitou liminarmente a queixa-crime, fundamentando sua decisão na ausência de individualização das condutas atribuídas aos querelados, o que impossibilitaria o exercício da ampla defesa, bem como reconheceu a ocorrência de renúncia tácita ao direito de queixa em relação aos querelados, diante a existência de terceiros supostamente também envolvidos no fato, mas não incluídos na peça acusatória.

Em suas
razões recursais (ID 18986559, p.1/8)
o apelante sustenta que a queixa-crime preenche os requisitos do art. 41 do CPP, trazendo elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria. Alega ainda que não há que se falar em inépcia, uma vez que os fatos foram descritos com clareza e objetividade, sendo impossível delimitar a conduta de cada agente, pois atuaram em uníssono. No tocante à alegada renúncia tácita, afirma que a omissão de certos nomes não configura perdão tácito, e que a acusação se limitou aos que efetivamente ofenderam sua honra.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o recebimento da queixa-crime e o prosseguimento da ação penal, bem como a não declaração da extinção da punibilidade dos recorridos.

Em
contrarrazões (ID 18986562, p.1/5),
os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, defendendo a correção da sentença. Argumentam que a peça inicial é inepta por não individualizar as condutas, o que inviabiliza a formulação de defesa eficaz. Alegam ainda que houve violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada, na medida em que pessoas mencionadas nos autos como igualmente envolvidas nos fatos não foram incluídas no polo passivo, o que enseja renúncia tácita ao direito de queixa, com consequente extinção da punibilidade.

O
Ministério Público, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA (ID 26330160, p.1/6),
manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

Cuida-se de
apelação criminal interposta por ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá que, ao analisar os elementos iniciais da ação penal privada
, rejeitou a queixa-crime oferecida em desfavor de ELTON PINHEIRO JARDIM e FABRICIO GONÇALVES PINHEIRO,
por reputar ausente justa causa para o prosseguimento da persecução penal.

A peça acusatória versa sobre supostas ofensas morais, calúnias e ameaças proferidas em desfavor do apelante, então prefeito do Município de Afuá, durante evento público realizado em 8 de fevereiro de 2023 (Simpósio de Educação, promovido pela SEDUC/ADUÁ/PA. O querelante atribui aos querelados a prática dos delitos previstos nos art. 138, caput,
(calúnia)
, e apenas ao querelado Elton Pinheiro Jardim é imputada a autoria dos delitos do art. 139, caput,
(difamação)
c/c art. 141, II, III;

art. 147, caput
(ameaça)
e art. 331
(desacato),
todos do Código Penal, em concurso formal (art. 70 do CP), e de forma exclusiva ao querelado Fabrício Gonçalves Pinheiro a autoria da conduta delitiva descrita no art. 140 do CP
(injúria),
sustentando que os fatos narrados, por sua gravidade e forma de veiculação, transcendem o mero desentendimento verbal, alcançando a tipificação penal.

Consta da queixa-crime apresentada que o querelante, na condição de Prefeito Municipal de Afuá/PA, durante evento promovido pela SEDUC/AFUÁ-PA no dia 08 de fevereiro de 2023 foi caluniado por “criminosas ofensas públicas desferidas pelos querelados”, ao afirmarem ao mesmo “TÚ ÉS LADRÃO, SAFADO, CORRUPTO, ainda ́vamos te pegar ́, vamos acertar as contas”.

O art. 41 do Código de Processo Penal exige que a exposição do fato criminoso em todas as suas circunstâncias, a fim de que o querelado possa exercer sua defesa, o que não foi devidamente observado no presente caso, eis que o querelante, além de ter não ter apontado de maneira clara e objetiva, a contribuição individualizada de cada um dos acusados para a prática criminosa, deixou de informar em qual contexto ocorreram as supostas ações delitivas, limitando-se apenas a transcrever as palavras ofensivas em tese proferidas pelos querelados.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, ainda que se trate de ação penal privada, a queixa deve estar instruída com elementos indiciários mínimos que demonstrem a plausibilidade da imputação, sob pena de indeferimento liminar.

Nesse sentido, o entendimento da Corte Superior:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CALÚNIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS ELEMENTOS DO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou na inexistência de indícios de autoria e materialidade, uma vez que essas constatações dependem, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas, incompatível com o rito sumário do remédio heroico. 2. Contudo, no caso dos autos, constata-se flagrante constrangimento ilegal, evidenciado pela simples leitura da queixa-crime e do acórdão que manteve a condenação, de maneira que se torna desnecessária a avaliação de outros elementos probatórios e, consequentemente, torna a matéria passível de discussão no âmbito do habeas corpus.
3. A queixa-crime não narrou, com todas as circunstâncias, o delito de calúnia, fazendo menção apenas às afirmações da acusada que primam pela generalidade e não apontam nenhum dado específico em que consistiu a ameaça supostamente cometida pelo ofendido.
4. Da mesma forma, não houve no acórdão recorrido descrição pormenorizada das circunstâncias do delito que a ré pretendeu imputar à vítima, circunstância que impõe o reconhecimento da atipicidade da conduta. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 179300 RJ 2023/0117942-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA . INTERVENÇÃO DO QUERELANTE (OFENDIDO). GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REPERCUSSÃO NO INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSENTES ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. 1. Em habeas corpus oriundo de ação penal privada, cabe permitir, excepcionalmente, a intervenção do querelante no julgamento do writ, porquanto a decisão repercute em seu interesse de agir. 2. O trancamento da ação penal só se justifica quando evidenciada a atipicidade de plano, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade.

3. Para o recebimento de queixa-crime é necessário que as alegações estejam minimamente embasadas em provas ou, ao menos, em indícios de efetiva ocorrência dos fatos. [...] Não basta que a queixa-crime se limite a narrar fatos e circunstâncias criminosas que são atribuídas pela querelante ao querelado, sob o risco de se admitir a instauração de ação penal temerária, em desrespeito às regras do indiciamento e ao princípio da presunção de inocência
(Inq n. 2.033, Ministro Nelson Jobim, Pleno, DJ 17/12/2004)
. 4 . Não existindo ilegalidade manifesta a ser reparada, é de rigor a manutenção da decisão que determinou a extinção da ação penal, por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 180679 RJ 2010/0139142-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/10/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe

Vê-se que a queixa-crime não atendeu aos requisitos objetivos insertos no artigo 41 do Código de Processo Penal, por não narrar de maneira individualizada as condutas atribuídas ao querelado, pelo que deve ser mantida a sua rejeição.

Portanto, o juízo de origem, ao rejeitar a inicial, exerceu juízo de admissibilidade conforme os ditames legais, avaliando os elementos constantes dos autos, que carece de elementos necessários à abertura da instrução penal.

Do mesmo modo, a sentença recorrida adequadamente estendeu a renúncia ao direito de queixa aos querelados, com esteio no art. 49 do Código de Processo Penal, eis que o querelante deixou de indicar ao polo passivo Anderson Gomes da Costa, mencionado como coautor no boletim de ocorrência nº 00128/2023-000093-3 (Núm. 88988839, p.2).

Nesse sentido, os seguintes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME FORMULADA EM DESFAVOR DO RECORRIDO PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGOS 138, 139 C/C 141, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. COMPARTILHAMENTO, EM REDE SOCIAL, DE NOTÍCIA COM CONTEÚDO QUE VEICULA SUPOSTA CALÚNIA E DIFAMAÇÃO . INICIAL ACUSATÓRIA QUE NARRA A PRÁTICA DO DELITO EM COAUTORIA.
QUEIXA-CRIME OFERTADA CONTRA APENAS UM DOS SUPOSTOS AUTORES. RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE QUEIXA QUANTO AOS DEMAIS ENVOLVIDOS. EXTENSÃO DA RENÚNCIA EM FAVOR DO RECORRIDO . EXEGESE DOS ARTS. 48 E 49 DO CPP. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
REQUERIDA A REFORMA DA DECISÃO NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE QUEIXA DE FORMA INCORRETA. RESPONSABILIDADE QUE COMPETIA AO INTERESSADO EM OFERECER A PEÇA ACUSATÓRIA COM TODOS OS REQUISITOS QUE LHE SÃO EXIGIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 5009307-42 .2022.8.24.0012, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Ricardo Roesler, Terceira Câmara Criminal, j. 30-05-2023)
– grifamos.

QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO, NA FORMA QUALIFICADA. ARTIGO 141, III, CPB. RENÚNCIA TÁCITA. SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE DO RÉU EDSON ALMEIDA DE JESUS. RECURSO DEFENSIVO, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA COM REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. OPINATIVO MINISTERIAL PELA DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EM RAZÃO DO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL.
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. DIREITO DE QUEIXA NÃO EXERCIDO CONTRA TODOS OS ENVOLVIDOS. RENÚNCIA TÁCITA. CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARTIGO 107, V, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
 Queixa-Crime ofertada com fulcro nos artigos 138, 139, 140, 141,inciso III, todos do Código Penal Brasileiro c/c arts. 30 e 41, da Lei Processual Penal, em face de EDSON ALMEIDA DE JESUS e EDUARDO LIPKOWSKI LOCHT, pois estes teriam divulgado, através dos seus e-mails pessoais, uma carta contendo gravíssimas acusações falsas, em uma campanha de desmoralização, ofendendo a honra pessoal dos Querelantes . II  Sentença extintiva da punibilidade do Réu EDSON ALMEIDA DE JESUS, por força do reconhecimento da renúncia tácita, na forma do artigo 49, do CPP, além da extinção da punibilidade do Querelado EDUARDO LIPKOWSKI LOCHT, em razão da sua morte, na forma do artigo 107, 1ª figura c/c art. 109, IV, do Código Penal. III - Recurso interposto pelos Querelantes, pugnando pela reforma da sentença extintiva da punibilidade do Réu EDSON ALMEIDA DE JESUS, pugnando pelo afastamento do instituto da renúncia tácita e consequentemente, pelo regular processamento do feito originário. IV  Opinativo Ministerial, manifestando-se pela prejudicialidade do presente recurso de Apelação, e decretação da extinção da punibilidade do Querelado, por reconhecimento da prescrição em abstrato.
V - Os Querelantes, ora Recorrentes, não lograram demonstrar a observância do princípio da indivisibilidade da ação penal. Com efeito, a inicial acusatória deixa inequívoca a concorrência de outras pessoas para a suposta prática do crime. Contudo, a queixa-crime em exame apenas imputa ao Querelado a prática desse delito, embora tenha suscitado o envolvimento de outras pessoas. VI - Verificando-se que a omissão do querelante foi voluntária, ou seja, mesmo tendo consciência do envolvimento de mais de um agente, ofereceu queixa-crime em relação a apenas um deles, há de se reconhecer que teria havido renúncia tácita quanto àquele que foi excluído, renúncia tácita esta que se estende a todos os coautores e partícipes, inclusive àqueles que foram incluídos no pólo passivo da demanda (CPP, art . 49).
Logo, constatando-se que, apesar de ter consciência quanto ao envolvimento de um coautor ou partícipe na prática delituosa, o ofendido, deliberadamente, tendo deixado de propor a ação penal em relação a ele, entende-se que houve renúncia tácita quanto ao que foi excluído, renúncia esta que se estende àquele que constou da queixa-crime (CPP, art. 49), acarretando a extinção da punibilidade de todos os autores da infração penal. VII - Nos termos do art . 107, inciso V, do Código Penal, reconhecida a renúncia, esta importa em extinção da punibilidade, motivo pelo qual a decisão recorrida não merece qualquer tipo de reparo. VIII  Recurso a que se nega provimento. (TJ-BA - APL: 03849023820138050001, Relator.: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 12/02/2020) –
grifamos.

In casu, a supressão de um dos coatores da peça de queixa-crime decorreu da livre vontade da vítima, a decisão recorrida acertadamente estendeu a renúncia ao direito de queixa aos querelados, extinguindo assim a punibilidade dos mesmos, a teor do art. 105, V do Código Penal c/c art. 49 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO, PORÉM, NEGO

PROVIMENTO

AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Belém (PA), 30 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/06/2025